Tribunal: TJMT
Processo: 1036677-57.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036677-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA MOREIRA DE MORAES SANTOS - CPF: 031.011.131-56 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE
STREAMING -
LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162575221, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando a reclamada
à restituição, na forma simples, do valor de
R$ 182,90 (cento e oitenta e dois reais e noventa centavos),
com juros de mora ao patamar de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do desembolso.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Por fim, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente pleiteia a condenação por danos morais, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, requer a reforma da parcial da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante afirma que, no mês de
julho/2022
, solicitou o cancelamento das assinaturas de
streaming
de filmes da reclamada, sendo confirmado o cancelamento entre os dias
11 e 23 de julho/2022 (id. 162575742).

Assevera que, mesmo após o cancelamento das assinaturas, a reclamada continuou nos meses seguintes (agosto, setembro, outubro e novembro) a realizar descontos no seu cartão de crédito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo a restituição dos valores pagos e reparação por danos morais (id. 162575744, 162575745, 162575746, 162575747).

Aduz que realizou a tentativa de solucionar pela via administrativa, porém, infrutífera (id. 162575748).

No id. 162575200, foi deferida a medida de urgência pleiteada para que a reclamada se abstivesse de realizar as cobranças no cartão de crédito.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, argumentando que a assinatura está atrelada a terceiro identificado como “Ryan Santos”, motivo pelo qual não conseguiu realizar o cancelamento dos referidos descontos.

Apesar de a reclamada mencionar a regularidade da cobrança, não comprovou nos autos as suas alegações.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e a legalidade dos valores efetivamente cobrados, o que não fez, visto que restou comprovado nos autos o cancelamento da assinatura em julho de 2022, bem como a continuidade das cobranças, mesmo após o cancelamento, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
decorrente da cobrança indevida de serviço não contratado/cancelado.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
(id. 162575748).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –CANCELAMENTO INDEVIDO DE APÓLICE DE SEGUROS – COBRANÇAS DE VALORES MESMO APÓS A DATA DO CANCELAMENTO – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – CULPA DA RECLAMADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo o cancelamento indevido de apólice de seguros, por culpa da reclamada, deve esta devolver os valores cobrados e pagos de forma subsequente, ocorrendo ainda a violação moral, diante da humilhação e prejuízo causado ao consumidor, com a fixação da indenização dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1045972-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, tenho que a reclamante
faz jus,
diante dos valores descontados indevidamente das faturas de seu cartão de crédito, após o cancelamento da compra.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
cabe determinar que
a condenação, a título de
repetição do indébito
,
seja em dobro, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC, art. 405), e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023